Tribunal: TJBA
Processo: 8161986-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161986-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIENE MARTINS DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. VALOR DA CAUSA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com base no art. 932, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta preenche o requisito da dialeticidade recursal, exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC, a fim de permitir seu conhecimento; (ii) estabelecer se caberia a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC para concessão de prazo para suprimento do vício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática corretamente aplica o art. 932, III, do CPC ao reconhecer a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões da apelação não enfrentam os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a discutir mérito que não foi objeto da decisão recorrida. 4. O recorrente não apresentou justificativas específicas para o valor atribuído à causa, tampouco rebateu a fundamentação da sentença que exigia demonstração concreta do proveito econômico alegado, inclusive frente a casos similares. 5. O art. 932, parágrafo único, do CPC não se aplica ao caso, pois a ausência de dialeticidade configura vício de conteúdo, e não mero defeito formal ou ausência documental, sendo insuscetível de correção mediante complementação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e deve ser considerada inadmissível. 2. A ausência de dialeticidade nas razões recursais constitui vício de conteúdo, insuscetível de correção nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo único; 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 8161986-32.2025.8.05.0001, em que figura como agravante ELIENE MARTINS DOS SANTOS, e como agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA